Tribunal: TJDFT
Processo: 0722591-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ORIGEM, DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – REJEITADAS – MÉRITO – PACTO CONTRATUAL OBJETO DA LIDE RELACIONADO À GESTÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL DO XINGU (PDRSX) – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DO RÉU DE REPASSAR A PROPRIEDADE DE SOFTWARE À AUTORA – CONFIGURAÇÃO – CARÁTER VINCULANTE DA PROPOSTA – INTELIGÊNCIA DO ART. 427 DO CÓDIGO CIVIL – OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ CONTRATUAL, DA IMPOSSIBILIDADE DE ASSUMIR COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIOS E DO DISPOSTO NO ART. 4° DA LEI N° 9.609/1998 – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – IMPOSSIBILIDADE DE QUANTIFICAÇÃO IMEDIATA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. Embora o Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu (PDRSX) se trate de política pública federal, foi a autora que investiu o seu capital nesse projeto, e não a União, o que afasta a competência da Justiça Federal para julgar o feito e ratifica a legitimidade ativa da autora para pleitear em juízo a reparação de eventuais danos sofridos, pelo descumprimento de contrato relacionado a esse Plano.

2. Considerando que os pedidos formulados na petição inicial são harmônicos e compatíveis entre si, bem como decorrem logicamente de todos os fatos narrados nela, deve-se rejeitar a tese recursal de indeferimento da petição inicial em razão da sua inépcia (art. 330 da legislação processual).

3. É fato incontroverso nos autos que a autora e o réu firmaram diversos contratos relacionados à gestão de política pública federal e, por isso, este último possui legitimidade para compor o polo passivo de ação em que se alega o inadimplemento desses negócios jurídicos celebrados entre as partes.

4. Mérito. A sentença recorrida julgou a lide seguindo, a rigor, os limites objetivos e subjetivos fixados na petição inicial, em estrita observância ao princípio da congruência, não havendo nulidade capaz de ensejar a cassação desse comando judicial.

5. O conjunto fático e probatório contido nos autos, principalmente a proposta técnica enviada pelo réu à autora, que possui caráter vinculante (art. 427 do Código Civil), demonstra que aquele assumiu a obrigação contratual de repassar a esta a propriedade do software desenvolvido durante a vigência da relação jurídica contratual.

6. Em observância ao postulado da boa-fé contratual e à vedação de assumir posturas contraditórias, cabe ao réu cumprir a obrigação constante na proposta no sentido de proceder à entrega do domínio de sistema operacional para a autora, considerando ainda que esse programa foi desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades de gestão do PDRSX (art. 4° da Lei n° 9.609/1998).

7. Havendo a comprovação da existência dos danos materiais sofridos pela autora, os quais, entretanto, não são passíveis de quantificação imediata, deve-se remeter a aferição do valor devido para o procedimento de liquidação de sentença.

8. Recurso improvido e honorários advocatícios majorados de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.